Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-69.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702100-69.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA OLIVEIRA SILVA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Oliveira Silva, representada pela curadoria especial, contra a sentença (ID 64432775) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos dos embargos à execução opostos pela apelante em desfavor de Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 64432776), a embargante, ora apelante, representada pela curadoria especial, defende a possibilidade de contestação por negativa geral, na forma do art. 341 do CPC. Argumenta a possibilidade de revisão do contrato. Sustenta a inconstitucionalidade do disposto no art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69. Assevera a desnecessidade de depósito da integralidade da dívida para purga da mora, possibilitando-se a purga da mora mediante o adimplemento apenas das parcelas vencidas e não pagas. Transcreve jurisprudência em abono a sua tese. Alega que “a comprovação de cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora do devedor”. Afirma a abusividade na cobrança de juros remuneratórios. Prequestiona a matéria. Pugna pela necessidade de devolução em dobro de valores eventualmente cobrados a maior. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência a fim de obstar a alienação do veículo até o trânsito em julgado da sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença a fim de que “seja reconhecida a a improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora, de modo que seja reputada inconstitucional e, portanto, inaplicável a condição contida no § 2oo do art. 3o do Dec-Lei 911/69 de pagamento da integralidade da dívida, e, por consequência, seja afastada a mora do requerido, cumprindo que seja deferida a purga da mora tão somente das parcelas vencidas e não pagas do contrato, acrescidas dos encargos equivalentes, até o momento do ajuizamento da ação, sem a inclusão das parcelas vincendas”. Sem recolhimento de preparo, uma vez que o recurso foi interposto pela curadoria especial. Contrarrazões do embargado no ID 64432778. Argumenta a impossibilidade de apresentação de recurso por negativa geral. Argui preliminar de violação à dialeticidade recursal, uma vez que o recurso consiste em reprodução da petição inicial. Assevera, ainda, que as razões do recurso não teriam conexão com a realidade dos autos, visto que a ação de origem foi convertida em execução, assim descabido o debate acerca da legislação aplicável às ações de busca e apreensão. No mais, indica que todas as parcelas do contrato já teriam vencido, de forma que seria inócuo discutir sobre a possibilidade da purga da mora referente apenas às parcelas vencidas do contrato. Requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo seu não provimento. Instado a se manifestar acerca da preliminar arguida (ID 64561489), o apelante defende a possibilidade de conhecimento do recurso, eis que da leitura deste seria possível compreender as razões para reforma da sentença (ID 65116365). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Com efeito, a apelação interposta pelo embargante não impugnou especificamente quaisquer dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela improcedência dos pleitos iniciais, limitando-se a reiterar ipsis litteris parte dos argumentos trazidos na inicial. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO PRINCIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. 4. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, portanto, não deve ser conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível, artigo 997, § 2o, III do NCPC. 5. Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido. (Acórdão 1137077, 07241460220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se Assim, ao se limitar a copiar os argumentos apresentados na inicial, o apelante não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada e obsta, assim, o conhecimento do recurso. No mais, não é possível a interposição de recurso por negativa geral, eis que o disposto no art. 341, parágrafo único, do CPC não afasta a necessidade de observância ao que dispõe o art. 1.010, inciso III, do CPC. Ao interpor apelação por negativa geral, o recorrente não impugna especificamente as razões do julgado, o que implica ofensa à dialeticidade recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. EMBARGANTES CITADOS POR EDITAL. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRERROGATIVA DE DEFESA POR NEGATIVA GERAL LIMITADA À CONTESTAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTES NÃO BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. O ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado que, citado por edital, não se manifesta no prazo estabelecido (arts. 72, inc. II, c/c 341, parágrafo único, do CPC). 1.1. No entanto, aludida prerrogativa não afasta a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade nas fases subsequentes, sendo inadmissível recurso que não ataque os fundamentos constantes da decisão ou da sentença recorrida. 2. Não pode o juiz agir em defesa de direito disponível, competindo à parte questionar e requerer o que entende devido, à luz do que determina o princípio dispositivo. 3. Tratando-se de réu revel não beneficiário de gratuidade de justiça, é cabível sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, sendo irrelevante que sua defesa esteja sendo exercida pela Defensoria Pública, em curadoria especial. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. (Acórdão 1235612, 07085756020198070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, ainda, que as razões do recurso estão dissociadas da realidade dos autos, visto que a recorrente pleiteia a concessão de tutela de urgência para impedir a alienação do veículo quando sequer houve a apreensão deste. No caso, os presentes embargos à execução estão vinculados ao processo no 0701143-39.2022.8.07.0002 que, muito embora tenha se iniciado como busca e apreensão fora, posteriormente, convertida em execução. Assim, tratando-se de ação de execução, não há interesse no debate acerca da possibilidade de purga da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, mormente quando todas as parcelas já se encontram vencidas. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Em razão da sucumbência recursal e com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios a cargo da apelante em 2% (dois por cento) do valor fixado na sentença, totalizando, assim, 12% sobre o valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora